Tribunal: TJDFT
Processo: 0726856-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRATO DE LOCAÇÃO. USUFRUTO. NUPROPRIETÁRIA E HERDEIRA. MORTE DO USUFRUTUÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ART. 7o E ART. 10 LEI 8.245/1991. LEGIMITIDADE ATIVA CONFIGURADA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. São partes legítimas para a causa os titulares dos interesses em conflito, bastando demonstração nos autos que o litígio se trava entre o possível titular da pretensão deduzida na petição inicial (legitimidade ativa) e a parte obrigada a suportar uma possível procedência dos pedidos iniciais (legitimidade passiva).
1.1 Para o ajuizamento da ação de execução de contrato de locação não é necessária a comprovação da propriedade do bem locado, bastando ser demonstrado vínculo locatício.
2. No caso dos autos, o pacto locatício foi firmado entre o genitor falecido da autora/apelante, antigo usufrutuário do imóvel, e o locatário/apelado. 2.1 Restou demonstrado que a apelante, além de atual proprietária do bem objeto da locação, é herdeira do locador e a ela foram foram adjudicados os bens deixados pelo falecido genitor/locador. 2.2 Nos termos do art. 7o e 10 da Lei n. 8.245/1991, não há que se falar em ilegitimidade ativa da apelante para propor a execução. 2.3 “Nos casos de doação de imóvel com cláusula de reserva de usufruto vitalício, sobrevindo a morte do usufrutuário, extingue-se o referido instituto, transmitindo-se, de imediato, todos os direitos e deveres inerentes ao imóvel para os proprietários/herdeiros. ( )” (Acórdão 1227065, 07028522120188070012, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2.4 “De acordo com o art. 10 da Lei 8.245: ‘Morrendo o locador, a locação transmite-se aos herdeiros.’. Assim, eventuais direitos relativos à locação foram transmitidos aos herdeiros do locador, no momento da abertura da sucessão (CC, art. 1.784 c/c Lei 8.245/91, art. 10). ( ).” (Acórdão 1289428, 07275161820198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso conhecido e provido.